Tribunal: TJMT
Processo: 1014740-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014740-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão, Liminar, Infração Administrativa, Interdição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCLUSÃO EM REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR -
RECURSO DESPROVIDO
– DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1014740-31.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
VERDE TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Verde Transportes Ltda
em face da decisão interlocutória proferida por esta Relatora que indeferiu a liminar pleiteada pela Recorrente, que objetivava:

(a) A suspensão dos efeitos sanção política da Intimação no 211382/1825/11/2021 (enquadramento à Medida Cautelar Administrativa), determinando que se abstenha de condicionar o credenciamento para emissão Nota Fiscal/Conhecimento de Transporte (NFe/CTe) à regularidade fiscal (obtenção de CND/CPD -EN); ou

(b) Subsidiariamente, que permita a emissão Nota Fiscal/Conhecimento de Transporte (NFe/CTe) independentemente da apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa (CND/CPD -EN).

Sustenta que, a decisão deve ser reformada para ser analisado o pedido de cassação da decisão de primeiro grau, pois entende que qualquer pedido do Agravo de Instrumento pode ser concedido em sede de antecipação de tutela recursal, eis que a redação legal assim o permite – há, pois, sutil diferença da mera atribuição de efeito suspensivo ao recurso, além de que, necessário que tal pedido seja apreciado e deferido, eis que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
imputou ao caso concreto legislação que não possui qualquer relação com o que foi narrado e documentado nos autos.

Alega que, a decisão agravada mencionou o regramento da Medida Cautelar Fiscal, que é uma medida judicial na qual a Fazenda Pública requer a constrição de bens do devedor ao Poder Judiciário (o qual possui o Poder de Império para tal determinação), não sendo o caso dos autos, eis que a sanção de impedir a emissão de documentos fiscais eletrônicos imposta à Agravante não decorre de medi da cautelar judicial, mas sim de Medi da Cautelar Administrativa.

Esclarece, também, a necessidade de apreciação e deferimento do pedido subsidiário, ante a ausência de supressão de instância, porquanto, mesmo que se tenha utilizado argumentação completamente estranha ao teor dos autos, o dispositivo da Decisão do Juízo de primeira instância indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada em sua íntegra, o que incluiu o pedido subsidiário de emissão de NFe e CTe independentemente da apresentação de CND/CPD - EN.

Pontua que, resta demonstrado o perigo de dano, haja vista que necessita emitir documentos fiscais eletrônicos, haja vista atuar no ramo de transporte de passageiros e de cargas, de forma que realiza centenas de operações de transporte a cada dia. A proibição de emissão de documentos fiscais eletrônicos (NFe e CTe), na prática, constitui sua interdição, além de ser impossível o cumprimento da obrigação imposta à Agravante de regularização dos débitos tributários, eis que: 1) todos os ativos da Agravante estão, com expressa vedação legal de alienação, até que seja apresentado e aprovado o plano de recuperação judicial; 2) a Agravante está impedida de prestar serviços de transporte de pessoas, por concessão estatal; 3) as empresas tomadoras do serviço de transporte condicionam o pagamento à emissão de Nota Fiscal pela Agravante.

Por fim, defende que, a inclusão em medida cautelar administrativa, constitui uma política sistemática de violação à Constituição praticada por agentes públicos do Estado de Mato Grosso (cobrança de tributo por meio gravoso não autorizado em lei).

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado, para:

(I) a apreciação e deferimento do pedido de cassação da Decisão de primeira instância, diante de sua nulidade, eis que afrontou o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, bem como os artigos 489, § 1o, incisos I, II, III, IV e VI, e 492, caput , do Código de Processo Civil; ou (II) a apreciação e deferimento do pedido de permissão de emissão Nota Fiscal/Conhecimento de Transporte eletrônicos (NFe/CTe) independentemente da apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa (CND/CPD -EN);

(III) a retificação da Decisão agravada, para suspender os efeitos da sanção política decorrente da Intimação no 211382/1825/11/2021 (enquadramento à Medida Cautelar Administrativa), determinando que o Agravado se abstenha de condicionar o credenciamento para emissão Nota Fiscal/Conhecimento de Transporte eletrônicos (NFe/CTe) à regularidade fiscal (obtenção de CND/CPD - EN) ; e (IV) encaminhar, se deferida a medida de urgência/evidência, o Mandado para que seja cumprido em caráter de urgência, preferencialmente por meio eletrônico, bem como a cominação de multa diária não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Requer -se, ainda, o sigilo dos documentos anexos de no 3 e 4, por envolverem transações comerciais sensíveis da Agravante.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 113985984).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 18 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Verde Transportes Ltda
em face da decisão interlocutória proferida por esta Relatora que indeferiu a liminar pleiteada pela Recorrente, que objetivava:

(a) A suspensão dos efeitos sanção política da Intimação no 211382/1825/11/2021 (enquadramento à Medida Cautelar Administrativa), determinando que se abstenha de condicionar o credenciamento para emissão Nota Fiscal/Conhecimento de Transporte (NFe/CTe) à regularidade fiscal (obtenção de CND/CPD -EN); ou

(b) Subsidiariamente, que permita a emissão Nota Fiscal/Conhecimento de Transporte (NFe/CTe) independentemente da apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa (CND/CPD -EN).

Inicialmente, para melhor compreensão da lide, imperiosa a contextualização fatos.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação ordinária de origem, objetivando a concessão da liminar para suspender a intimação no 211382/1825/11/2021 e os seus efeitos, ou, subsidiariamente, que permita a emissão de nota fiscal eletrônica, independente da Certidão negativa de Débitos.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

(...) No caso dos autos, após análise dos documentos anexados com a inicial, observo a ausência de elementos para o deferimento da tutela. Consta do relatório circunstanciado, elaborado pela Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito, a seguinte informação: Observa -se que o contribuinte declarou/realizou operações no período entre 01/11/2019 e 31/10/2020, cujo montante do imposto totalizou R$ 1.178.072,70, todavia recolheu o valor de R$ 2.032,02, conforme demonstrado acima. Corrobora com a irregularidade apontada o fato de, no mesmo período, terem sido enviados à PGE para inscrição em dívida ativa a quantidade de 21 débitos, cujo montante totalizaram R$ 778.259,92. [id. 62276426] Ao final, constou do relatório circunstanciado: Nota-se que a empresa VERDE TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL vem, reiteradamente, deixando de recolher o ICMS devido das suas operações, haja vista que no período analisado, foram enviados à PGE 2 1 débitos (não pagos) ou ainda omissos no sistema de Conta Corrente Fiscal, caracterizando comportamento que tem como consequências relevante prejuízo a arrecadação estadual e lesão ao erário público. Em decorrência do relatório, o autor foi intimado para regularizar seus débitos na PGE/MT, no prazo de 15 dias [id. 62276426]. Entretanto, como se vê, o autor não regularizou os débitos e, como consequência, foi incluído na medida cautelar administrativa fiscal. A medida cautelar fiscal encontra regramento, no que interessa ao caso em análise, no art. 2o, inc. V, alínea ‘a’, da Lei n. 8.397/92: Art. 2o A medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra o sujeito passivo de crédito tributário ou não tributário, quando o devedor: [...] V - notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento do crédito fiscal: a) deixa de pagá-lo no prazo legal, salvo se suspensa sua exigibilidade; Nesse aspecto, nos termos do art. 47-O da Lei Estadual n. 7.098/98 verificada a ocorrência de evento, nos termos do art. 2o da Lei n. 8.397/92, a SEFAZ poderá solicitar a PGE/MT a medida cautelar fiscal contra o sujeito passivo. Em síntese, neste juízo de cognição horizontal, é possível antever a inexistência de medida ilegal pela SEFAZ/MT, pois a mesma seguiu estritamente a previsão legal para o caso. Em matéria de Administração Pública o Poder Judiciário deve atuar com deferência e prudência em relação as deliberações administrativas, sob pena de indevida interferência em decisões técnicas com potencialidade lesiva de ocasionar grave prejuízo na esfera pública. (...)

Em face da decisão, a Agravante interpôs agravo de instrumento, pleiteando:

(I) Monocraticamente, a cassação da decisão agravada, diante de sua nulidade, eis que afrontou o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, bem como os artigos 489, § 1o, incisos I, II, III, IV e VI, e 492, caput, do Código de Processo Civil; e/ou:

(II) A reforma da decisão agravada, com
a decorrente concessão de tutela jurisdicional recursal provisória de urgência ou evidência, inaudita altera pars, para determinar à parte Agravada: (a) A suspensão dos efeitos sanção política da Intimação no 211382/1825/11/2021 (enquadramento à Medida Cautelar Administrativa), determinando que se abstenha de condicionar o credenciamento para emissão Nota Fiscal/Conhecimento de Transporte (NFe/CTe) à regularidade fiscal (obtenção de CND/CPD -EN); ou (b) Subsidiariamente, que permita a emissão Nota Fiscal/Conhecimento de Transporte (NFe/CTe) independentemente da apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa (CND/CPD -EN)
;

(III) Encaminhar, se deferida a medida de urgência/evidência, o mandado para que seja cumprido por Oficial de Justiça Plantonista; (IV) No mérito, o provimento do presente recurso, a fim de cassar e posteriormente reformar a decisão denegatória da medida liminar, confirmando os termos da tutela provisória de urgência recursal; [Destaquei]

Esta Relatora, indeferiu a pretensão requerida, por entender pela ausência dos requisitos autorizadores, cujo entendimento foi mantido em sede de embargos de declaração.

Novamente, a Recorrente apresenta irresignação, mediante o presente recurso de agravo interno, objetivando a reforma da decisão.

Pois bem.

No tocante a alegação de que
a decisão deve ser reformada para ser analisado o pedido de cassação da decisão de primeiro grau, pois entende que, qualquer pedido do Agravo de Instrumento pode ser concedido em sede de antecipação de tutela recursal, eis que a redação legal assim o permite; tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, a pretensão que objetiva a cassação da decisão de primeiro grau se confunde com o próprio mérito do recurso, não sendo possível sua análise em liminar, já que a pretensão esgota a matéria. Além disso, consoante os pedidos formulados nas razões recursais e acima mencionados, pode-se concluir que o pedido de cassação da decisão agravada não faz parte do pedido liminar, além de que, deveria requerer a Agravante, a suspensão da decisão e não a sua cassação.

Com relação a alegação de que o pedido subsidiário faz parte do pedido principal, de fato, assiste razão à Recorrente; todavia, as razões para seu indeferimento são as mesmas das utilizadas para o pedido principal, consoante passo a declinar.

Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se do Cadastro do Contribuinte da Agravante que ela foi suspensa do Regime Especial de Fiscalização, em 8-6-2021 (Id. 98231453 - Pág. 2).

Ainda, verifica-se da intimação no. 211382/1825/11/2021 e do Relatório Circunstanciado de Id. 98231451 - Pág. 2, que a empresa Agravante deveria cumprir as seguintes obrigações, sob pena inclusão em medida cautelar administrativa:

(...) CONCLUSÃO Nota -se que a empresa VERDE TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL vem, reiteradamente, deixando de recolher o ICMS devido das suas operações, haja vista que no período analisado, foram enviados à PGE 2 1 débitos (não pagos) ou ainda omissos no sistema de Conta Corrente Fiscal, caracterizando comportamento que tem como consequências relevante prejuízo a arrecadação estadual e lesão ao erário público. INTIMAÇÃO Ante o exposto, com fulcro no
Art. 17, XVIII da Lei 7098/98
, fica o contribuinte devidamente INTIMADO A REGULARIZAR SEUS DÉBITOS PERANTE A PGE NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS a partir da ciência desta Intimação, devendo apresentar Certidão Negativa de Débitos Fiscais ou Positiva com efeito de negativa. ADVERTÊNCIA 4
O não atendimento à intimação poderá sujeitar a inclusão do contribuinte em medida cautelar administrativa e também de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores
; [Destaquei]

Em razão de tais fatos, busca a Recorrente por meio da presente ação e consequente tutela antecipada, a suspensão dos efeitos da sanção política decorrente da Intimação citada, com a não inclusão em medida cautelar administrativa.

Com efeito, nos termos do entendimento deste Sodalício não é ilegal o regime administrativo cautelar, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, tampouco impede ou impossibilita a Recorrente de atuar, mas, sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

A propósito:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo. Ausente o direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada legalidade do ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança
.

(N.U 1012476- 88.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/2/2021, publicado no DJE 11/3/2021). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLRATÓRIA CONSTITUTIVA – TRIBUTÁRIO –
REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
– CONFIGURADO – INVERSÃO DE SUCUMBENCIA – POSSIBILIDADE – REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.

1. A existência de pendências na Escrituração Fiscal da contribuinte, comprova que o Apelado se enquadra nas hipóteses da resolução no 07, de 8 de dezembro de 2008 –SARP, o qual dispõe sobre a aplicação de regime cautelar administrativo previsto nos artigos 915 e 916 do RICMS. 2. Sentença retificada em reexame, Recurso Voluntário Prejudicado.

(N.U 1000195-23.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/7/2021, publicado no DJE 20/7/2021). [Destaquei]

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização que impõe o pagamento antecipado do ICMS.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO DE ICMS. INCLUSÃO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE, CONCRETAMNETE, MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL.

1. Trata-se de Recurso Ordinário no qual a tese defendida pela empresa é de que a existência de legislação que disciplina a cobrança judicial do crédito tributário (Lei 6.830/1980) afasta a possibilidade de inclusão do contribuinte inadimplente contumaz no Regime Especial de Fiscalização.

2. De ver que a disciplina do Regime Especial de Fiscalização não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim consiste em medida preventiva, destinada a acompanhar o quotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os respectivos tributos. Nesse sentido, a
jurisprudência do STJ considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial.
[...]”.

(STJ - RMS 57.784/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 18/11/2019). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. REGIME DE PAGAMENTO. ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA DESPROVIDO.

1.
O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço.

2. Agravo Regimental da empresa desprovido
”.

(STJ - AgRg no REsp: 1273501 RS 2011/0169860-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/9/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 3/10/2017). [Destaquei]

No presente caso,

verifica-se que, a Agravante foi inserida no regime administrativo cautelar, em 8-6-2021, com fulcro nos artigos 915 e 916 do RICMS/MT, em razão da ausência de pagamento de diversos créditos tributários, apurados por meio de processo administrativo tributário (Id. 98231453 - Pág. 2).

Assim, a inclusão da Recorrente no regime administrativo cautelar de recolhimento de ICMS,
a priori
, não se reveste, em princípio, de ilegalidade, fato que afasta a probabilidade do seu direito.

Ademais, nos termos dos artigos colacionados, a Agravante não está impedida de comercializar, uma vez que poderá emitir nota fiscal avulsa, a cada operação, nos termos do artigo 4o, § 3o, da Portaria n.o 112/2017-SEFAZ.

Portanto, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Logo, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022